Tribunal: TJDFT
Processo: 0741300-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. OBRIGAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3.2. No caso dos autos configurada a probabilidade do direito da ré, tendo em vista que conforme o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar legítima a recusa do fornecimento de medicamento, não sendo possível, pelo menos em sede de cognição sumária obrigar o plano de saúde a custear os tratamentos pleiteados.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.